Tribunal: STF
Processo: AI 574904
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento. Não conhecimento. Interpretação da Lei Orgânica
Municipal do Distrito Federal. Agravo Regimental não provido.
Aplicação da súmula nº 280. Não cabe RE que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, como a de má
aplicação de direito local